Tribunal: TJMT
Processo: 1000028-50.2023.8.11.0102
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000028-50.2023.8.11.0102
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LINDOMAR PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 524.335.362-00 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1000028-50.2023.8.11.0102

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE VERA

Recorrente
:
LINDOMAR PEREIRA DE OLIVEIRA e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Recorrido
:
LINDOMAR PEREIRA DE
OLIVEIRA e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Sessão
de
julgamento
:
25/09/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

FUNDAMENTOS
DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
PROVA DA
ORIGEM DA DÍVIDA.
ÔNUS DO CREDOR.
AUSÊNCIA DE
PROVA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.
INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.

EXTRATO
QUE
APRESENTA MAIS DE UM REGISTRO E
NÃO INDICA A
DATA D
A
S
RESPECTIVAS
INCLUS
ÕES
.
IMPOSSIBILIDADE
DE
AFIRMAR
A OCORRÊNCIA DE
DANO MORAL
(SÚMULA 385/STJ)
.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
NÃO CARACTERIZADA. RECURS
OS CONHECIDOS. PROVIDO PARCIALMENTE APENAS O DO RECLAMADO.

1.
Quando o
recurso

não

impugna

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por ofensa a
o
Princípio
da
Dialeticidade
.

Contudo, se
as
razões

recursais

atacaram
especificament
e

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

a
o
seu
conhecimento
.

2.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

deved
or
.

A

inexistência
de
prova
,
invalida
a
suposta

relação

contratual

suscitada
pela
parte

reclamada
,
tornando
a
cobrança

indevida
e
caracterizando

conduta

ilícita
.

3.
A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito
gera

dano moral
in
re

ipsa
. Precedentes do STJ.

4.
Por se
tratar
de
fato

constitutivo
do
seu

direito
,
cabendo-lhe o ônus da prova,
o
reclamante

deve

apresentar

extrato

onde conste

expressamente
a data da
inclusão
do
restritivo
de
crédito
,
possibilitando

assim

a

verificação acerca da
aplicação

ou não
da
Súmula
385 do STJ. Quando o
extr
ato

não

contém tal informação
,
não

há

como

afirmar
que
houve

dano
moral.

4.
A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não

havendo

nenhuma

das hipóteses

tipificadas
e o
intuito

doloso
,

não

há

caracterização
da
litigância
de
má-fé
.

5.
Recursos

conhecidos
.
Recurso
do
reclamado

provido

em

parte

e do
reclamante

nã
o

provido
.

6.
Custas processuais e honorários advocatícios
, estes fixados em
10%sobre o valor acausa,
pelo recorrente vencido (reclamante)
observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o
,
do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

turma
.

LINDOMAR PEREIRA DE OLIVEIRA
ajuizou

reclamação

indenizatória

em

face
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II.

Sentença

proferida
no ID173731347/PJe2.
concluiu
que: a) a
parte

promov
ida

não

conseguiu

demonstrar a origem dos débitos que ensejaram o apontamento

restritivo
,
vez
que
não

demonstrou

por

qualquer
modo a
suposta

relação

jurídica

existente
entre a
parte

autora
,
ora

cedida
e, o
cedente
do
crédito
,
suposto

credor

originário
; b)

foi

juntado
pela
parte

promovida
,
na

peça
de
resistência
,
telas
e
relatórios
que
aparentam
ser de
seu

sistema
,
os

quais

não

têm
o
condão

probatório
, pois
ao
que
tudo
indica se
tratam
de
documentos

apócrifos
e
produzidos

unilateralmente
.
Julgou

procedentes

os

pedidos
da
inicial
para
declarar

inexigível
o
débito

discutido

na

presente

demanda
e
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de R$ 3.000,00 (
três
mil reais)
pelos

danos

morais

sofridos
pela
parte

reclamante
, ante a
existência
de
negativação
posterior à

discutida

na

presente

demanda
, valor
este
que
deverá
ser
acrescido
de
correção

monetária

pelo

índice

oficial
- INPC/IBGE, a
partir
da
presente
data (
súmula
362 do STJ) e
juros

legais
de 1% (um
por
cento)
ao

mês
,
desde
o
evento

danoso
,
conforme

disposição

da
súmula
54 do STJ

As partes
interpuseram

Recursos

Inominados

nos

IDs
173731349 e 173731356/PJe2.

A
reclamada
/
recorrente

alegou

em

seu

recurso
que: a) a
pendência

questionada

na

presente

demanda

foi

objeto
de
cessão
do Omni S/A - Crédito,
Financiamento

e Investimento para o Fundo de Investimento
em

Direitos

Creditórios

Não

Padronizados
NPL II; b)
conforme

notificação

providenciada
pela SERASA,
na
qual
consta

expressa

menção

ao

contrato

cobrado
,
cumprindo
-se,
desta
forma,
cedente
(Omni) e
cessionário
(FID
C NPL2), com a
devida

informação
e
transparência
com o
cliente

bancário
do
cedente
,
demostrando
a
ausência
da
conduta

ilícita

praticada
e
agindo
no
exercício
regular de
direito
do
crédito
; c) o
reclamante

possui

restrições

preexistência

demostrada

nos aut os. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A
reclamante
/
recorrente

informou

em

seu

recurso
que o valor
arbitrado

na

sentença

não

corresponde

qualquer

satisfação

em

razão
dos
infortúnios

exper
imentados
e
requereu
a
majoração
do valor
arbitrado

na

sentença
a
titulo
de
danos

morais
.

As partes
apresentaram

contrarrazões

nos

IDs
173731361
e 173731364/PJe2.

A
reclamada
/
recorrente

em

suas

contrarrazões

sustentou
que
não

foi

demostrado

nos
autos o
a
to

ilícito

praticado
e
a

impossibilidade
da
majoração
do valor
arbitrado

na

sentença
a
titulo
de
danos

morais
.

A
reclamante
/
recorrente

em

suas

contrarrazões

asseverou
que: a) o
recurso
da
reclamada

não

ataca

os

fundamentos
da
sentença
e
arguiu
o

princípio
da
dialeticidade

recursal
e a
preclusão

consumativa
, b) a
reclamada
/
recorrente
nada
trouxe
de
prova
que
pudesse

comprovar
o
alegado
,
devendo
ser
mantida
a
sentença
; c) com o
intuito
de
procrastinar
a
reclamada

recorre
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO
RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).

As
razões

recursais

devem

observar

as
diretrizes

fixadas

pelo

Princípio
da
Dialeticidade
,
sendo

indispensável
que
os

fundamentos
da
decisão

recorrida

sejam

especificamente

impugnados
no
recurso
, pois
sem
a
devida

pertinência

temática
,
não

há

como

ocorrer
a
reforma
do
julgado

combatido
.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

DIREITO PROC
ESSUAL CIVIL.

CONHECIMENTO DA APELAÇÃO.

REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DO
ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO.
PRECEDENTES.

AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O
recorrente

deixou

de
observar
as
diretrizes

fixadas

pelo

princípio
da
dialeticidade
,
como

a

indispensável

pertinência

temática
entre as
razões
de
decidir
e
os

argumentos

fornecidos

pelo

recurso para justificar o pedido de reforma do julgado

combatido
.2. O
acórdão

adotou

so
lução

em

consonância
com o
entendimento

firmado

nesta
Corte no
sentido
de que,
embora
a
mera

reprodução
da
petição

inicial

nas

razões
de
apelação

não

enseje
,
por

si

só
,
afronta

ao

princípio
da
dialeticidade
,
se a

parte

não

impugna

os

fundamentos
da
sentenç
a
,
não

há

como

conhecer
da
apelação
,
por

descumprimento
do art. 514, II, do CPC/1973,
atual
art. 1.010, II, do CPC/2015.
Incidência
, no
ponto
, da
Súmula
83/STJ.
3.
Agravo

interno

improvido
.
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio

Bellizze
, Terceira
Turma
,
julgado

em
7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL.

APELAÇÃO.

FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.

IMPUGNAÇÃO.

INEXISTÊNCIA.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

VIOLAÇÃO.

OCORRÊNCIA.
1. O
entendimento
do Tribunal de
origem

não
diverge do
posic
ionamento
do STJ, no
sentido
de que a
mera

reprodução
,
nas

razões
de
apelação
, do
conteúdo
da
inicial

ou
da
contestação

não

implica
,
por

si

só
,
em

violação

ao

princípio
da
dialeticidade

recursal
,
desde
que a
fundamentação
da
sentença

tenha

sido

impugnada
.
2. Caso
contrário
, se
os

fundamentos
da
sentença

não

são

abalados
pela
reprodução
das
razões

contidas

nas

peças

oferecidas

em

primeiro

grau
(
inicial

ou

contestação
), o
recurso
de
apelação

não

pode
ser
conhecido
,
como

aconteceu

na

situação

destes

autos .

In
cidência
da
Súmula
83
do
STJ.
3 .

Agravo

interno

desprovido
.

(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Em
análise
do
caso

concreto
, nota-se que a
sentença

objurgada

julgo
u

procedente

os

pedidos
da
inicial
com o
argumento
de que a
a

parte

promovida

não

conseguiu

demonstrar

a

origem
dos
débitos
que
ensejaram
o
apontamento

restritivo
,
vez
que
não

demonstrou

por

qualquer
modo a
suposta

relação

jurídica

existente
entre a
parte

autora
,
ora

cedida
e, o
cedente
do
crédito
,
suposto

credor

originário
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

alegado
que
há

violação

ao

Princípio
da
Dialeticidade
,
nas

razões

recursais
, o
recorrente

sustentou
a
pendência

questionada

na

presente

demanda

foi

objeto
de
cessão
do Omni S/A - Crédito,
Financiamento
e Investimento para o Fundo de Investimento
em

Direitos

Creditórios

Não

Padronizados
NPL II,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.

Portanto
,
considerando
que as
razões

recursais

impugnaram

espec
ificamente

os

fundamentos
da
sentença

recorrida
,
entendo

não

há

qualquer

óbice
para o
conhecimento
do
recurso

interposto
.

Origem
da
dívida
.

É do
credor o ônus de provar a higidez do seu

crédito
, para
legitimar
as
ações

adotadas
para
seu

recebimento
, in
clusive
a

inscrição
do
nome
do
devedor

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
. E é
assim
,
primeiro
,
por
se
tratar
do
fato

constitutivo
do
seu

direito
(art. 373,
inciso
I, do CPC) e,
depois
,
por

não
ser
razoável

atribuir

ao

devedor

a

obrigação
de
fazer

prova
de
fato

negativo
.

Nesse
sentido
:

(...)
Negativa
de
contratação
e de
existência
de
débito
.
Caso
em
que o
autor

nega

a

existência
de
contratação
e de
débito
junto à
instituição

financeira

ré
,
razão
pela qual
afirma
que
inscrição
do
seu

nome

em

órgão
de
proteção

ao

crédito

foi

indevida
.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito
e da
origem
do
débito
que
motivou

a

inscrição

desabonatória
é da
ré
,
porquanto

inviável

exigir
-se do
autor

prova

negativa
.

Faturas

confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação
.

Não

tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe

competia
,
impõe
-se a
declaração
de
nulidade
da
dívida
e a
determinação
de
cancelamento
da
inscrição

negativa
. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carl
os Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento
: 22/11/2017, Nona Câmara
Cível
, Data de
Publicação
:
Diário
da Justiça do
dia
24/11/2017)

Na
mesma

direção
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

(...) 3. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
,
fundada

na

teoria
do
risco
da
atividade
.4. Se a
consumidora

alega

desconhecer

a

existência
de
relação

jurídica
entre as partes e,
consequentemente
, a
responsabili
dade

pelo

débito

questionado
,
cabia
a
Reclamada

comprovar
a
sua

origem
e
licitude
,
ônus que não se desincumbiu a teor do disposto
no art. 373, II, do CPC. (...)
(
Recurso

Inominado

no
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursa
l

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

Em
exame
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos, nota-se que
a

empresa

reclamada

não

apresentou

nenhuma

evidência

significativa
da
existência
de
crédito

em

seu
favor.

Assim, pe
la insuficiência de provas da origem do crédito
,
aplicam
-se as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
,
decide
-se
em

desfavor
da
parte
que
possui
o
encargo

probatório
.

Portanto
,
não

havendo

obrigação
a ser
cumprida
pela
parte

reclamante
, a
c
obrança
é
indevida
e
conduta

ilícita
da
parte

reclamada

encontra
-se
configurada
.

Dano moral.

Restritivo
de
crédito
.

Na cobrança indevida, que provoca
restrição de crédito
, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada
do STJ:

(...)
2
. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui d
ano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado
a
próp
ria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP).

Todavia
,
a

existência
de
restrições

preexistentes

descaracteriza
o
dano
, pois
quem

já
é
registrado

como

mau

pagador

não

pode

se
sentir

moralmente

ofendido

por

mais

uma

inscrição
do
nome

como

inadimplente

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
(STJ
REsp
1.002.985
-RS).

Nesse
sentido

preconiza
a
Súmula
385 e
julgamento
de
Recurso

Repetitivo
do STJ
:

(...) 2."
Da
anotaçã
o
irregular
em

cadastro
de
proteção

ao

crédito
,
não

cabe

indenização

por

dano

moral,
quando

preexistente

legítima

inscrição
,
ressalvado
o
direito

ao

cancelamento
" (
Súmula
385/STJ).
(...)5
.
Recurso
especial a que se
nega

provimento
. (STJ
REsp
1386
424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/
Acórdão

Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Conforme a
jurisprudência do
STJ, afasta-se a aplicação
da
Súmula 385 do STJ somente
quando
as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do
débito:

(...)
5
. Nos termos da Súmula no 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe ind
enização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito
ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula no 385/STJ, não basta o ajuizamento
de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS B
ÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

No mesmo sentido:
AgInt
no REsp 1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Neste
contexto
, para que
o

restritivo
de
crédito

leve
a
presunção
do
dano
moral (
in
re

ipsa
),
necessário
que a
pa
rte

reclamante

demonstre

os

fatos

constitutivos
de
seu

direito
(art. 373 do CPC),
ou

seja
, é
imprescindível
que
apresente

extrato
que
comprove
o
restritivo
de
crédito
,
constando

expressamente
a data da
inclusão
da
negativação
.

Esta
informação
é fundamenta
l para a
constituição
do
direito

ao

dano
moral, pois,
nos

termos
da
Súmula
385 do STJ, a
pré-existência
de outros
restritivos

afasta
a
presunção
do
dano
moral.

Em
análise
do conjunto
fático

probatório

disponível

nos
autos,
observa
-se que a
parte

reclamant
e

apresenta

extrato
de
negativação
que
consta

apenas
"data" (ID 173731329/PJe2),
sem

especificar
qual é a data da
inclusão
do
restritivo
,
impossibilitando
,
consequentemente
,
a

aplicação
do
disposto

na

Súmula
385 do STJ.

A

expressão
"data"
constante
no
extrato

apresentado
pela
parte

reclamante
se
refere
a "data de
vencimento
",
conforme

averiguado
pela equipe de
gabinete

deste

magistrado
,
por

mei
o
do SERADAJUD.

Desta forma,
considerando
que a
parte

reclamante

não

satisfez

seu

encargo

probatório
,
aplicam
-s
e as
regras
de
hermenêutica
,
segundo
as
quais
, nesses
casos
, decide-se
em

seu

desfavor
.

Portanto
,
pelo

fato
de
não

constar
a data de
inclusão
do
restritivo
no
extrato

apresentado

nos
autos,
não

há

como
que
houve
do
dano
moral.

Litigância
de
má-fé
.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática

dolosa
de
alguma
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC.

Não

destoa
a
jurisprudência
do STJ:

(...) 1.
Segundo a

reiterada

jurisprudência

deste
Superior Tribunal de
Justiça, a

mera

utilização

de
recursos

previstos

em

lei
não

caracteriza
,
por

si

só
,
litigância
de
má-fé
,
devendo
ser
demonstrado

o
caráter

manifestamente

infundado
do
reclamo

ou
o
dolo
da
parte

recorrente

em

obstar
o

normal
trâmite
do
processo
, o que
não
se
vislumbra
no
ca
so

concreto
. 2. Embargos de
declaração

acolhidos
,
sem

efeitos

infringentes
, para
sanar

a

omissão

acerca
da
apontada

litigância
de
má-fé
. (STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
2
2/02/2017)

Em
exame
dos autos,
não
se
vislumbra

a

ocorrência
de
qualquer

hipótese

tipificada
e,
muito

menos
, o
caráter

manifestamente

infundado
da
parte

reclamada

ou
o
seu

dolo

em

obstar

o normal

trâmite
do
processo
.

Vale
ressaltar
que
o

fato

da

part
e

reclamante

ter

alegado

em

sua

Petição

Inicial
a
inexistência
de
relação

jurídica
com a
parte

reclamada
e
esta

ter

consigo

demonstrar

a

origem
do
débito
, no
presente

caso
,
não

evidencia

litigância
de
má-fé
, visto que
houve

cessão
de
credito
da
credora

ori
ginária

em
favor da
parte

reclamada
e a
parte

reclamante

não

tinha

conhecimento

deste

fato

por

não

ter

sido

notificada
.

Por
esta

razão
,
não

merece

acolhimento
o
pleito
de
litigância
de
má-fé
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos recursos e
: a)

nego
provimento ao recurso interposto pela parte
reclamante
; b)
dou
parcial
provimento ao recurso da parte reclamada
tão somente para
julgar improcedente o pedido de danos morais.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.09
9/95
,

condeno

o recorrente vencido (reclamante)
ao pagamento das custas processua
is e honorários advocatícios, que fixo em10%sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC, se for o caso.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023